Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de uso de documento falso (art. 304 do CP), e os absolveu das imputações de peculato, falsidade ideológica e falsificação de documento particular.
2. O pedido principal consiste na absolvição do crime de uso de documento falso, reconhecimento da continuidade delitiva, oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e alteração do fundamento da absolvição quanto ao crime de peculato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o oferecimento de ANPP quanto ao crime de uso de documento falso; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a absolvição com base nos incisos III ou VII do art. 386 do CPP; (iii) reconhecer a continuidade delitiva entre os dois crimes de uso de documento falso; e (iv) admitir o prequestionamento das teses defensivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ANPP foi corretamente rejeitado, pois o RECORRENTE não postulou o acordo nas fases processuais adequadas, além de já ter sido condenado por peculato em outro processo, o que demonstra habitualidade delitiva.
5. A materialidade e autoria do crime de uso de documento falso foram comprovadas por prova documental, testemunhal e perícia técnica, que atestou a falsificação material da nota fiscal apresentada pelo RECORRENTE.
6. A falsidade ideológica também restou demonstrada, pois o RECORRENTE, com auxílio de terceiro, emitiu nota fiscal com informações inverídicas para justificar aquisição de rastreadores, em desacordo com a realidade dos fatos.
7. A tese de crime impossível foi afastada, pois a falsificação não era grosseira, sendo necessário exame pericial para constatação da falsidade, o que afasta a atipicidade da conduta.
8. A continuidade delitiva não foi reconhecida, pois os crimes ocorreram com intervalo superior a oito meses, o que rompe o requisito temporal exigido pelo art. 71 do CP.
9. O prequestionamento foi considerado atendido, pois as teses defensivas foram devidamente enfrentadas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O uso de documento falso, ainda que digitalizado, configura crime quando há potencialidade lesiva e falsificação não perceptível de plano.
2. A falsidade ideológica se consuma com a inserção de informações inverídicas em documento com finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
3. O ANPP pode ser recusado pelo Ministério Público quando presentes elementos que indiquem habitualidade delitiva ou gravidade das circunstâncias.
4. A continuidade delitiva exige proximidade temporal entre os crimes, não sendo configurada com intervalo superior a um mês."